Tribunal: TJMT
Processo: 1018360-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018360-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA NATALINA GRANDO registrado(a) civilmente como MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (AGRAVANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (AGRAVADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (AGRAVADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (AGRAVADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Homologação dos cálculos apresentados pelo exequente. Remessa à contadoria judicial. Faculdade do magistrado. Art. 524, §2º, do CPC. Ausência de complexidade técnica ou dúvida relevante. Cerceamento de defesa não configurado. Atualização monetária. Aplicação sucessiva de índices legais. Lei nº 14.905/2024. Incidência do IPCA a partir da vigência da norma. Observância do princípio tempus regit actum. Excesso de execução não demonstrado. Memória de cálculo do executado contendo inconsistência aritmética. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo de honorários sucumbenciais e multa processual, sem remessa dos autos à contadoria judicial.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a existência de excesso de execução decorrente dos critérios de atualização monetária empregados pelo exequente e a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial diante da divergência entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes.

III. Razões de decidir:

3. A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, recomendável apenas quando a apuração do débito demandar conhecimento técnico especializado ou revelar controvérsia contábil efetivamente complexa, inexistentes na hipótese dos autos.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo aprecia os cálculos apresentados pelas partes e dispõe de elementos suficientes para aferir a correção da conta exequenda sem auxílio do órgão técnico auxiliar.

5. A utilização do INPC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, do IPCA para atualização do valor da causa, sem incidência de juros de mora, com a finalidade de apurar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não configura cumulação indevida de índices nem majoração artificial do débito, mas mera observância do regime legal vigente em cada período de atualização monetária.

6. A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva do erro imputado à memória homologada, não se desincumbindo desse ônus a parte que apresenta cálculo próprio baseado em premissa aritmética incompatível com os valores por ela mesma adotados como base de incidência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado e mostra-se dispensável quando a controvérsia sobre o valor executado puder ser solucionada a partir dos elementos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 524, §2º, e 525, §5º; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1037451-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO e ESPÓLIO DE MARIA NATALINA GRANDO, representados por seu inventariante UMBERTO JOÃO GUENO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0002719-75.2011.8.11.0037), ajuizado por JONAS COELHO DA SILVA e OUTROS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pelos exequentes, no valor de R$ 134.135,82, sem remessa dos autos à contadoria judicial (cf. id. nº 363826382).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que o cálculo homologado apresenta excesso de execução, ao argumento de que foi elaborado com utilização de índices inadequados e incidência indevida de encargos, resultando em valor superior ao efetivamente devido, além de afirmarem que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi devidamente apreciada quanto às inconsistências apontadas.

Alegam que apresentaram memória de cálculo própria, demonstrando divergência relevante quanto à forma de atualização do débito, nos termos do art. 525, §5º, do CPC, sustentando que a ausência de análise técnica dos critérios adotados compromete a verificação do valor correto da execução.

Sustentam, ainda, que a homologação do cálculo sem a remessa dos autos à contadoria judicial configura cerceamento de defesa, diante da existência de controvérsia técnica entre os cálculos apresentados, destacando a necessidade de apuração por profissional habilitado, especialmente em razão da alegada incidência de juros sobre juros e da ausência de planilha detalhada que demonstre a evolução do débito.

Argumentam que a decisão agravada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, ao acolher cálculo apresentado unilateralmente pela parte exequente, sem oportunizar análise técnica imparcial, o que pode resultar na cobrança de valor indevido.

Ao final, requerem o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução e determinando a adequação do valor executado aos parâmetros corretos ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica do valor devido (cf. id. nº 363826374).

O pedido de liminar foi indeferido (cf. id. n° 364307389).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta no prazo legal pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 369416889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste recurso reside na legalidade da homologação do cálculo de honorários sucumbenciais e multa processual no montante de R$ 134.135,82, especialmente quanto à aplicação sucessiva dos índices de correção monetária após a superveniência da Lei n.º 14.905/2024, bem como à alegada necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial diante da divergência de valores apresentada pelas partes.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil, a atuação do órgão auxiliar constitui faculdade do magistrado, recomendável apenas quando houver dúvida técnica relevante acerca da apuração do débito ou complexidade que inviabilize a aferição direta dos cálculos constantes dos autos.

Não se trata, portanto, de providência obrigatória, tampouco de etapa indispensável à validade do procedimento executivo.

No caso concreto, a memória de cálculo apresentada pelos exequentes é suficientemente detalhada e permite a perfeita compreensão da evolução da dívida (cf. id. n° 199368002, pág. 5 – autos de origem), enquanto a divergência suscitada pela parte executada decorre de questão aritmética passível de imediata verificação pelo próprio juízo, circunstância que afasta qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim, inexistindo dúvida técnica relevante a justificar a intervenção da contadoria, não há falar em nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Superada a questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A atualização monetária dos débitos judiciais tem por finalidade preservar o valor real da obrigação frente aos efeitos inflacionários, devendo observar os parâmetros fixados no título executivo e a legislação vigente em cada período de incidência. Em razão do princípio do tempus regit actum, eventual alteração legislativa superveniente repercute imediatamente sobre os critérios de atualização aplicáveis aos cálculos em curso, sem que isso implique modificação do título judicial ou majoração indevida da obrigação.

No caso concreto, o cumprimento de sentença objetiva a satisfação de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de multa de 1% decorrente da interposição de recurso manifestamente improcedente perante o Superior Tribunal de Justiça.

Tomando por base o valor atribuído à causa em maio de 2011, correspondente a R$ 376.400,71, o exequente promoveu a atualização monetária mediante aplicação do INPC até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024 e, posteriormente, do IPCA, alcançando o montante de R$ 134.135,82, a título de honorários sucumbenciais (cf. id. n° 199368002, pág. 5).

Em impugnação, o executado sustentou excesso de execução e apresentou cálculo próprio indicando como devido o valor de R$ 88.361,00 (cf. id. n° 202613030, pág. 2).

A partir desse contexto, a insurgência quanto à utilização dos indexadores não merece acolhimento.

A memória de cálculo homologada evidencia que o INPC e o IPCA foram empregados de forma sucessiva, observando-se a legislação vigente em cada período, inexistindo qualquer cumulação simultânea de índices ou cobrança em duplicidade.

Com efeito, a Lei n.º 14.905/2024 conferiu nova redação ao art. 389 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice legal de atualização monetária, circunstância que legitima sua incidência a partir da entrada em vigor do novo diploma normativo.

Também não prospera a alegação de excesso de execução. Isso porque a própria memória de cálculo apresentada pelo executado contém inconsistência aritmética objetiva, uma vez que admite como base de cálculo o montante atualizado de R$ 841.533,37 e, ainda assim, conclui que os honorários de 15% corresponderiam a R$ 88.361,00 (cf. id. n° 202613030, pág. 2).

Todavia, simples operação matemática demonstra que a aplicação do referido percentual sobre a base reconhecida conduz a valor superior a R$ 126.000,00, circunstância que evidencia que a divergência apontada decorre de equívoco na elaboração da conta apresentada pelo próprio impugnante, e não de incorreção nos cálculos homologados.

Logo, verifica-se que o cálculo homologado observou rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo e a legislação superveniente aplicável à matéria, inexistindo demonstração de excesso de execução, erro de cálculo ou nulidade processual apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE JUROS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, manteve o cálculo elaborado pelo exequente para apuração de honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa e aplicou a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve excesso de execução em razão da suposta incidência indevida de juros mensais sobre o valor da causa atualizado; (ii) se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial configura nulidade da decisão por cerceamento de defesa; e (iii) se estão presentes os requisitos para manutenção do efeito suspensivo concedido ao recurso.

III. Razões de decidir

3. O cálculo apresentado no cumprimento de sentença observa estritamente o título executivo judicial, limitando-se à aplicação de correção monetária pelo INPC, sem qualquer incidência de juros, inexistindo excesso de execução.

4. A divergência apontada pelo agravante decorre da utilização de índice inadequado de atualização monetária, não se prestando a infirmar a correção da conta homologada.

5. A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, sendo desnecessária quando o julgador se considera apto a decidir com base nos elementos constantes dos autos.

6. Não há cerceamento de defesa quando o juízo aprecia fundamentadamente as planilhas apresentadas pelas partes e enfrenta os argumentos deduzidos, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente.

7. Ausente a probabilidade do direito alegado, impõe-se a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido, com revogação do efeito suspensivo.

Tese de julgamento: “1. Inexiste excesso de execução quando a apuração de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa observa apenas a correção monetária prevista no título executivo judicial. 2. A remessa dos autos à contadoria judicial é faculdade do magistrado e sua não realização não configura cerceamento de defesa quando o juiz se considera apto a decidir com base nos elementos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 149, 523, § 1º, 524, § 2º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.135.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2017.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Des. Ricardo Gomes de Almeida - N.U 1037451-88.2025.8.11.0000 - Julgado em 03/03/2026 - Publicado no DJE 11/03/2026)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026